Tribunal: TJMT
Processo: 1010665-90.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010665-90.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE MAGENIS - CPF: 557.044.419-04 (EMBARGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010665-90.2025.8.11.0037.

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

JOSÉ MAGENIS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE ELETRÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de contratação de empréstimo fraudulento, determinou a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária da parte autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise das teses de culpa exclusiva da vítima, inexistência de falha na prestação do serviço, inaplicabilidade da Súmula no 479/STJ e ausência de apreciação da alegada culpa concorrente do consumidor. Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 14, §3o, incs. I e II, do CDC, 373, incs. I e II, do CPC, e 186, 927 e 945 do CC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou deficiência de fundamentação ao apreciar: (i) a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude bancária praticada mediante engenharia social; (ii) a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) a incidência da Súmula no 479/STJ; e (iv) a distribuição do ônus probatório em relação à demonstração da regularidade das operações bancárias.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da controvérsia ou reexame da valoração probatória já realizada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as teses deduzidas pela instituição financeira, consignando expressamente que a fraude bancária se insere no âmbito do fortuito interno inerente à atividade bancária, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e da Súmula no 479/STJ.

A circunstância de a fraude ter ocorrido mediante engenharia social, com eventual fornecimento de dados pelo consumidor, não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira quando demonstrada deficiência dos mecanismos de prevenção, monitoramento e bloqueio de operações manifestamente atípicas.

A conclusão adotada decorreu da análise concreta do conjunto probatório, especialmente diante da realização sucessiva de operações financeiras incompatíveis com o perfil operacional do correntista, envolvendo movimentações expressivas, contratação de empréstimo e transferências via PIX em curto intervalo temporal, sem adoção de mecanismos eficazes de contenção pela instituição financeira.

A utilização regular de senha pessoal, token ou autenticação eletrônica não exclui automaticamente a falha na prestação do serviço, pois o dever de segurança das instituições financeiras abrange também o monitoramento preventivo de transações suspeitas e a implementação de mecanismos aptos a impedir fraudes bancárias atípicas.

Não há omissão quanto à análise das excludentes do art. 14, §3o, do CDC, tampouco acerca da alegada culpa concorrente prevista no art. 945 do CC, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu que eventual contribuição do consumidor não foi determinante para romper o nexo causal diante da comprovada deficiência dos mecanismos de segurança bancária.

A responsabilidade civil foi examinada sob a ótica da relação consumerista e da responsabilidade objetiva do fornecedor, não havendo afronta ao art. 373 do CPC, sobretudo porque a instituição financeira detém melhores condições técnicas para demonstrar a higidez das operações e a adequação dos mecanismos de segurança empregados.

O acórdão também enfrentou expressamente a configuração do dano moral, reconhecendo que a subtração indevida de valores e a contratação fraudulenta de empréstimo extrapolam mero dissabor cotidiano e configuram dano moral in re ipsa.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão recursal possui nítido caráter infringente e busca apenas a reapreciação da conclusão jurídica adotada pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia nem à reapreciação das provas já examinadas pelo colegiado. 2. A fraude bancária praticada mediante engenharia social insere-se no âmbito do fortuito interno da atividade financeira quando evidenciada deficiência nos mecanismos de prevenção, monitoramento e bloqueio de operações atípicas. 3. A utilização regular de senha, token ou autenticação eletrônica não afasta, por si só, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço. 4. Eventual fornecimento de dados pelo consumidor não configura automaticamente culpa exclusiva ou concorrente apta a romper o nexo causal quando demonstrada deficiência dos mecanismos de segurança bancária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, incs. I e II; CDC, art. 14, §3o, incs. I e II; CC, arts. 186, 927 e 945.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010665-90.2025.8.11.0037.

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

JOSÉ MAGENIS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Câmara no julgamento da Apelação Cível n.o 1010665-90.2025.8.11.0037,
que negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência de contratação de empréstimo, determinou a restituição dos valores subtraídos da conta bancária da parte autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de analisar de forma específica as teses relacionadas à ruptura do nexo causal, à inexistência de falha na prestação do serviço e à culpa exclusiva da vítima.

Aduz que restou incontroverso nos autos que a fraude decorreu de hipótese típica de engenharia social, mediante fornecimento voluntário de dados pessoais e bancários pelo próprio consumidor a terceiros fraudadores, inexistindo qualquer demonstração de invasão sistêmica, quebra dos mecanismos internos de segurança ou falha nos sistemas da instituição financeira.

Afirma que todas as operações impugnadas foram realizadas mediante utilização regular de senha pessoal e token de segurança, sustentando que o acórdão embargado presumiu indevidamente a existência de falha na prestação do serviço apenas em razão da alegada atipicidade das transações financeiras.

Argumenta que inexiste obrigação legal de bloqueio automático de operações consideradas fora do perfil do consumidor, sob pena de indevida intervenção da instituição financeira na autonomia do correntista quanto à gestão de seus próprios recursos financeiros.

Sustenta que o acórdão recorrido teria promovido indevida inversão do ônus probatório, em afronta ao art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao transferir à instituição financeira o dever de comprovar fato negativo consistente na inexistência de falha sistêmica.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a hipótese dos autos configuraria fortuito externo decorrente de atuação de terceiros estranhos à cadeia de fornecimento.

Subsidiariamente, alega omissão quanto à análise da tese de culpa concorrente da parte autora, nos termos do art. 945 do Código Civil, sustentando que o consumidor contribuiu decisivamente para a concretização da fraude ao fornecer informações sensíveis aos fraudadores.

Aduz que, ainda que mantida a responsabilidade da instituição financeira, deveria ter sido reconhecida a concorrência de culpas, com a consequente mitigação proporcional da condenação e afastamento da indenização por danos morais.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para saneamento das omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a responsabilidade civil da instituição financeira ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente da parte autora.

Pleiteia, ainda, manifestação expressa acerca dos arts. 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 186, 927 e 945 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

Ressalte-se, contudo, que os aclaratórios possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação das teses jurídicas e da valoração probatória já devidamente examinadas no julgamento recorrido.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima, inexistência de falha na prestação do serviço, inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e ausência de manifestação quanto à tese subsidiária de culpa concorrente.

Todavia, sem razão.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive as teses ora reiteradas nos presentes embargos declaratórios.

Constou expressamente do voto condutor que a fraude bancária ocorrida nos autos se inseriu no âmbito do fortuito interno inerente à atividade desempenhada pelas instituições financeiras, aplicando-se, ao caso concreto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a orientação consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Também houve enfrentamento expresso da alegação de culpa exclusiva da vítima, tendo o acórdão consignado que, ainda que se admita a ocorrência de fraude mediante engenharia social com eventual fornecimento de dados pelo consumidor, tal circunstância, por si só, não é apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira quando evidenciada deficiência nos mecanismos de segurança disponibilizados ao correntista.

Ao contrário do que sustenta a embargante, a fundamentação do acórdão não se limitou a mera presunção abstrata de responsabilidade.

A conclusão adotada decorreu da análise concreta do conjunto probatório dos autos, especialmente diante da constatação de sucessivas operações financeiras atípicas realizadas em curto intervalo temporal, envolvendo elevados valores, resgate de aplicações financeiras, contratação de empréstimo e múltiplas transferências via PIX, circunstâncias manifestamente incompatíveis com o perfil operacional da parte autora.

Além disso, restou consignado que houve superação dos limites operacionais previamente estabelecidos pela própria instituição financeira, sem a adoção de mecanismos eficazes de contenção, bloqueio preventivo ou validação reforçada das transações.

Nesse contexto, a utilização regular de senha pessoal, token ou autenticação eletrônica não constitui elemento suficiente para afastar a falha na prestação do serviço bancário.

Isso porque o dever de segurança das instituições financeiras não se exaure na mera disponibilização de mecanismos formais de autenticação, abrangendo também o dever de monitoramento das operações suspeitas e adoção de providências aptas a impedir fraudes manifestamente atípicas.

A alegação da embargante de inexistência de invasão sistêmica igualmente não conduz à exclusão da responsabilidade civil.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o defeito do serviço não se limita à ocorrência de violação dos sistemas internos da instituição financeira, podendo decorrer também da deficiência dos mecanismos de prevenção, detecção e bloqueio de operações fraudulentas.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto à análise da cadeia causal ou das excludentes previstas no art. 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à tese subsidiária de culpa concorrente prevista no art. 945 do Código Civil.

Embora o acórdão não tenha utilizado expressamente a expressão “culpa concorrente”, a matéria foi suficientemente enfrentada ao consignar que eventual contribuição do consumidor para o evento danoso não possui aptidão para afastar a responsabilidade da instituição financeira diante da comprovada falha na prestação do serviço bancário.

A dinâmica fática demonstrou que a deficiência dos mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição financeira foi determinante para a concretização da fraude, razão pela qual não há falar em repartição proporcional da responsabilidade civil.

Cumpre ressaltar que a mera circunstância de o consumidor ter sido induzido em erro por terceiros fraudadores não conduz automaticamente ao reconhecimento de culpa concorrente.

É necessária demonstração concreta de comportamento gravemente imprudente apto a reduzir significativamente o nexo causal imputável ao fornecedor do serviço, circunstância não verificada no caso concreto.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que as operações fraudulentas ocorreram de forma absolutamente atípica e incompatível com o histórico financeiro da parte autora, sem que a instituição financeira adotasse mecanismos eficazes de proteção do consumidor.

Também não há falar em afronta ao art. 373 do Código de Processo Civil.

A responsabilidade civil discutida nos autos decorre de relação consumerista submetida ao regime da responsabilidade objetiva, sendo plenamente possível a aferição da falha do serviço a partir das circunstâncias concretas evidenciadas no conjunto probatório.

Ademais, a instituição financeira detém melhores condições técnicas de demonstrar a regularidade dos mecanismos de segurança empregados e a higidez das operações contestadas.

No tocante aos danos morais, igualmente inexiste omissão.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que a subtração indevida de expressivos valores da conta bancária do consumidor, aliada à contratação fraudulenta de empréstimo, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa.

O arbitramento da indenização em R$ 4.000,00 observou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo qualquer elemento apto a justificar sua exclusão ou redução.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da controvérsia e na reapreciação da conclusão jurídica adotada pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Cumpre registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação adequada e apta à solução integral da controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, consigno que a matéria devolvida foi devidamente apreciada, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026